Tribunal: TJMT
Processo: 1016552-11.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016552-11.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE:
DAVID FERNANDES DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que decretou e mantém por tempo dito exacerbado a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da ação penal n.o 1000591-13.2021.811.0038, em que denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as implicações próprias da Lei no 8.072/1990.
Após contextualizar os fatos da presente impetração, a subscritora do writ sustenta, como única vertente, o alardeado constrangimento ilegal no excesso de prazo para formação da culpa, pois afirma que o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde o dia 06/05/2021, ou seja, há quase 05 (cinco) meses sem que a fase instrutória do feito correlato tenha se encerrado, circunstância que, na intelecção da causídica, contraria o espírito procedimental do Código de Processo Penal, calcado na razoável duração do processo, e autoriza o relaxamento da medida segregatícia.
Nesse sentido, argumenta que inexiste qualquer peculiaridade que justifique o elastério prazal, tendo em vista que a ação penal possui polo passivo composto por apenas 01 (um) réu; inexistência de diversos pedidos defensivos ou impetrações de ações libertárias; e inexistência da necessidade de outras diligencias, tais como perícias e degravações.
Diante de tais argumentos, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de relaxar sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, garantindo-lhe aguardar solto o julgamento do feito, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
Instrui a exordial com os documentos digitais anexados no ID 101722470.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais autorizadores da medida extrema; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Além do mais, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e confrontando os argumentos vertidos na petição exordial com a prova pré-constituída pela impetrante, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na manutenção da prisão objurgada, aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 - art. 5o, LXVIII), pois, como é cediço, o alardeado excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não como um critério meramente aritmético; mesmo porque os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal devem servir apenas como um parâmetro geral ao d. magistrado, uma vez que não são fatais ou peremptórios, admitindo-se sejam dilatados em virtude das particularidades do caso concreto sem que isso configure violação ao princípio da razoável duração do processo.
A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “A configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais, devendo a questão ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades de cada caso” (RHC 124.288/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020). Destaquei.
Nessa toada, a mera alegação de que o beneficiário deste writ se encontra encarcerado provisoriamente por tempo demasiadamente excessivo, isoladamente considerada, não é suficiente para, nesse momento de análise perfunctória da ação constitucional, caracterizar o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo, máxime porque a teor da jurisprudência dos Tribunais Superiores, somente se configura o constrangimento ilegal apto a relaxar a medida segregatícia quando houver “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...).” (STJ – HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018). Grifei.
É dizer: somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, tornando evidente o desprezo estatal pela liberdade do indivíduo, o que, a priori, não se vislumbra na hipótese versada, mormente diante da extravagante situação de pandemia em que vivemos, a qual obrigou o Poder Judiciário à instituir de súbito o teletrabalho, e a suspender sem demora alguns atos e prazos processuais.
Outrossim, verifica-se que audiência de instrução em continuação foi designada para o dia 23/09/2021, não sendo possível observar, ao menos neste momento, indícios de qualquer postura de atraso ou lentidão processual que possa ser atribuída ao Poder Judiciário.
Em derradeiro, consigno não passar despercebido a este Relator que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão liminar com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal; o que enseja a conclusão de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto ao órgão de cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente DAVID FERNANDES DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator